Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RAI No 1016624-95.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, recebo o presente recurso de agravo de instrumento em seu natural efeito.
Dê-se vista do recurso a parte agravada para, querendo, contra minutar no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Marilsen Andrade AddARIO
Desembargadora